Tribunal: TJSP
Processo: 2092398-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE BENS DOS COEXECUTADOS – INTANGIBILIDADE NO CASO – O art. 799, inc. VIII do CPC autoriza o deferimento de medidas urgentes, dentre elas o arresto cautelar de bens dos executados antes da citação. Contudo, no caso dos autos, o pedido não está consubstanciado em elementos de convicção suficientes,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE BENS DOS COEXECUTADOS – INTANGIBILIDADE NO CASO – O art. 799, inc. VIII do CPC autoriza o deferimento de medidas urgentes, dentre elas o arresto cautelar de bens dos executados antes da citação. Contudo, no caso dos autos, o pedido não está consubstanciado em elementos de convicção suficientes, que revelem o temor de a execução não se efetivar ou, ainda, indicações de desvio ou ocultação de bens dos devedores para lesar terceiros. Recurso desprovido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A CITAÇÃO POR CARTA - REFORMA – O art. 247 do CPC estabelece, como regra, que a citação deverá ser realizada pelo correio, tendo subtraído a vedação aos processos de execução existentes na Lei Processual anterior, sendo que somente se frustrada aquela, a realização deverá ser tentada por oficial de justiça. Recurso provido, nessa parte.